Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Agravo Interno - Agravo de instrumento – Não conhecimento.
É irrecorrível, por falta de conteúdo decisório, o despacho que reserva o envio dos autos à Contadoria para momento posterior ao julgamento, pelo Tribunal, de declaratórios cujo resultado poderá influir nos cálculos.